Tribunal: TJES
Processo: 5000116-48.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-48.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000116-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

Advogado do(a) PACIENTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 492, I, "E", DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Francisco Rudio de Miranda, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que decretou a prisão preventiva do paciente após sua condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução provisória da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal; e (ii) verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e no art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos atribuída ao Tribunal do Júri autoriza a imediata execução provisória da pena imposta, conforme tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 1.068 (RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/9/2024).

4. A prisão preventiva está fundamentada não somente em decorrência da condenação, mas também com arrimo na garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução provisória da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada.

É legal a decretação de prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com fundamentação concreta na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312 e 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 12/9/2024 (Tema 1.068).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000116-48.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

Advogado do(a) PACIENTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO RUDIO DE MIRANDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
,
nos autos do processo tombado sob nº 0005842-27.2017.8.08.0014, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

A defesa técnica alega, em síntese, que a execução provisória da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri viola o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que garante a presunção de inocência até o trânsito em julgado.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Em sessão do Tribunal do Júri realizada em 07/11/2024, após deliberação do Conselho de Sentença, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base na seguinte fundamentação:

Dessa forma, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entendo ser caso de decretação da prisão preventiva, com base na soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, uma vez que, mesmo em caso de eventual recurso às instâncias superiores, não haverá reapreciação de provas. Outrossim, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, principalmente a garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP), tendo em vista a gravidade da conduta descrita na denúncia, tratando-se de homicídio qualificado consumado, perpetrado com emprego de arma de fogo, na presença de duas crianças. Ademais, existe o risco do condenado evadir-se, considerando que não tem raízes nesta comarca e fugiu logo após o crime, sendo capturado somente alguns meses depois, no estado de Minas Gerais. Ademais, o art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal prevê que, em caso de condenação por período igual ou superior a 15 (quinze) anos, o juiz deverá determinar a execução provisória da pena, como é o caso dos autos.

Com efeito, no julgamento do tema de Repercussão Geral nº 1.068, em 12/9/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
(RE 1.235.340/SC. Rel. Min. Roberto Barroso).

Não há ilegalidade neste ponto, portanto.

Ademais, o decreto prisional não está alicerçado unicamente na condenação pelo crime de homicídio, mas também em decorrência do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, com arrimo na garantia da ordem pública, mediante decisão fundamentada concretamente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)